Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722003-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA, PEDRO DE CARVALHO PEREIRA PACIENTE: DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelos advogados CASSIO NASCIMENTO FERREIRA e PEDRO DE CARVALHO PEREIRA, cujo objeto é a soltura do paciente DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, o qual teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (por duas vezes) e art. 244-B, do ECA, ou seja, por ter sido cúmplice de uma dupla tentativa de homicídio e por corromper pessoa menor de 18 anos, contra a decisão proferida pelo Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho (ID 59683758). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que inexiste qualquer fundamento para a sua segregação cautelar, inclusive para a garantia da ordem pública. Requer, preliminarmente, a nulidade de qualquer escuta telefônica ou quebra de sigilo telefônico ocorrida entre as 00h do dia 13 de maio de 2020, às 17h22’ do dia 14 de maio de 2020. Justifica que a primeira decisão deferindo a quebra de sigilo telefônico pelo prazo de 15 dias data do dia 27/04/2020. Nesse sentido, o prazo terminaria no dia 12 de maio de 2020 e a prorrogação da quebra de sigilo teria ocorrido apenas no dia 14 de maio de 2020. No mérito, alega que não há nexo causal entre os fatos e o paciente, porque todas as ocorrências policiais apresentadas pela acusação, o nome de Delvânio Evangelista Ferreira aparece apenas em uma única ocorrência policial, e quando aparece, é na figura de testemunha ocular. Aduz que o réu prestou depoimento policial na condição de testemunha, não tendo sido facultado a ele seus direitos constitucionais. Aponta a inexistência de qualquer declaração, ou presença de testemunhas que possam lhe imputar culpa. Alega que a interceptação telefônica demonstra duas conversas, uma às 7h54’ do dia 13/05/2020 (dia do fato), e outra às 08h03’, mas nenhuma das interceptações citadas, sequer apresentam o nome do paciente Delvânio, e o Agente de Policial, de forma imprópria, o coloca na conversa que sequer é citado. Em novo relatório, percebe-se uma conversa entre duas pessoas (Gilmar e “Carlim”). A pessoa denominada como “GILMAR” pergunta “E... quem era que tava?”, perguntando sobre quem tinha participado da ação. A resposta do interlocutor “Carlim” foi “E o GAMA, só...”. Assim, a defesa declara que a pessoa que teoricamente estava presente, apenas confirmou a própria presença, e a presença de pessoa com vulgo “GAMA”, tendo o policial colocado no relatório o nome do réu, que não estava presente. Justifica que tal equívoco levou ao indiciamento do paciente. Explica que o paciente estava se dirigindo ao seu local de trabalho, que ficava nas redondezas da rodoviária de Sobradinho e, durante o seu trajeto, viu a pessoa de Samuel, que foi andando no mesmo sentido que este, quando começaram a conversar, antes de 7h da manhã, não tendo como saber da rixa que ocorreu durante a madrugada porque tinha ido dormir na casa da irmã. De repente, se deparou com uma situação de tiroteio, quando viu Samuel correr e, após instantes, estava este no chão, prestando-lhe socorro e levando-o ao hospital. Argumenta que não há nenhuma prova capaz de embasar o encarceramento preventivo do réu e que a existência do fato, com pessoas alheias ao paciente, não lhe diz respeito e por estes fatos, não poderia sequer ter sido acusado. Cita que a sentença proferida nos autos no 0708778-30.2020.8.07.0006, processo principal distribuído, no qual os agentes policiais responsáveis pelo caso discorrem sobre a existência de associações criminosas no Assentamento Dorothy, a denúncia foi julgada improcedente, por ausência de provas. Também menciona sentença proferida nos autos no 0702555-27.2021.8.07.0006, processo desmembrado do processo do paciente, com o julgamento de absolvição de Williame Cunha, pessoa quem o Parquet alega ser vítima e ofensor do presente acusado. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a concessão da liberdade ao paciente e no mérito a confirmação da ordem com a declaração de nulidade da decisão que decretou sua prisão. É o Relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o paciente já possui habeas corpus impetrado nessa 2a Turma (autos no 0718034-73.2024.8.07.0000), com decisão liminar já publicada e pendente de decisão de mérito, tendo como última movimentação sua retirada da sessão presencial e incluído para julgamento em mesa na 16a Sessão Plenária, cuja proclamação do resultado ocorrerá dia 6/6/2024. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi a seguinte: “Compulsando os autos verifico presente o fumus comissi delict, consistente em provas da existência dos crimes, bem como indícios suficientes da autoria imputada aos denunciados CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA e WILLIAME CUNHA DA SILVA, conforme Inquérito Policial n° 443/2020 - 13a DPDF (ID.72165908), contendo Boletins de Ocorrência Policial n° 2.783/2020 e 2797/2020 - 13a DP/DF, Relatórios n° 298/2020 e 372/2020 SIC/VIO - 13aDP e declarações reduzidas a termo, que serviram de base, também, para o recebimento da denúncia. Quanto ao periculum libertatis, extrai-se a gravidade concreta da conduta dos réus que, conforme elementos de informação que instruem o presente feito, seriam integrantes de organizações criminosas que disputam, entre si, o território do Assentamento Dorothy, onde praticariam diversos crimes graves, tais como: tráfico de drogas, compra e venda de armas ilegais, extorsões, grilagem, etc. A existência dessa disputa já é conhecida deste Juízo e das autoridades de segurança pública em atuação na região, sendo verificada a ocorrência sucessiva e crescente de crimes naquela região, o que torna possível que os fatos em análise sejam mais um capítulo dessa guerra. Os relatórios n° 298 e 372/2020 - SIC/VIO -13aDP (ID. 72165908 - págs. 23-29 e 32-34), demonstram a vinculação dos réus aos grupos e os grupos criminosos "DE CIMA" e de "DE BAIXO", tendo como base as interceptações telefônicas que haviam sido autorizadas nos autos do procedimento sigiloso n° 2020.06.1.001001-8, deste Juízo. Sobre esse ponto, merece destaque o trecho do diálogo interceptado entre um dos líderes de um dos grupos (GILMAR) e o réu CARLOS HUMBERTO, horas depois dos fatos, em que descrevem parte da dinâmica do crime, oportunidade em que CARLOS, além de admitir ter efetuado disparos contra as vítimas e de ter atingido acidentalmente o menor Samuel Victório Ribeiro de Souza (vulgo "Gama"), forneceu pistas da participação do corréu DELVANIO, bem como do planejamento da empreitada criminosa e que as vítimas teriam atirado contra eles (ID. 72165908) Oportuno destacar, quanto ao réu WILLIAME CUNHA DA SILVA, embora não ostente nenhuma condenação criminal, registra diversas passagens pela Vara da Infância da Juventude, pela prática de atos infracionais equiparados a roubo, tráfico de drogas, receptação, porte de arma de fogo de uso restrito, o que corrobora a sua periculosidade (ID. 72165679). Diante desses elementos, resta evidente que a liberdade dos acusados representa risco à ordem pública, dada a possibilidade de reiteração delitiva, diante do contexto de guerra de grupos rivais já delineado. Nesse panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos.” Já a decisão que manteve a prisão preventiva pontuou alguns argumentos defensivos (ID 59683757): “(...) Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. E, de outra parte, a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, como assinalado na decisão objeto da revisão, não sobrevindo notícia de qualquer fato ou circunstância com potencialidade para alterar o contexto fático probatório. Dada a robustez dos argumentos utilizados para o decreto da segregação cautelar, cabia a Defesa apresentar argumentos igualmente fortes, para infirmar os fundamentos da decisão, o que não ocorreu. Ao contrário do alegado pela Defesa, a peça acusatória descreve, com clareza, as condutas ilícitas que teriam sido praticadas pelos denunciados e preenche os requisitos formais do art. 41 do CPP, de forma suficiente para afastar a alegação de inépcia. No tocante à alegação de que a absolvição de Delvânio, nos autos que tramitaram na Vara Criminal de Sobradinho e a do corréu Williame, no feito desmembrado (0702555-27.2021.8.07.0006), não vislumbro reflexos capazes de subverter o entendimento anterior. Com relação ao processo que tramitou na Vara Criminal de Sobradinho, versava sobre fatos diversos e a sentença absolutória, naquele feito, não submete o julgamento neste feito. Por sua vez, quanto ao processo envolvendo o corréu Williame, nos autos desmembrados no 0702555-27.2021.8.07.0006, importante destacar que ele foi, de fato, levado ao Conselho de Sentença, ocasião em que foi julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia. Ainda, especificamente quanto ao crime de tentativa de homicídio contra a vítima Delvânio Evangelista Ferreira, nos autos no 0702555- 27.2021.8.07.0006, os Jurados responderam assim aos quesitos: II) Da segunda série de quesitos (tentativa de homicídio vítima Delvanio Evangelista Ferreira): responderam afirmativamente ao primeiro, segundo, terceiro e quarto quesitos (materialidade, autoria, tentativa e absolvição). A votação do quinto quesito (motivo torpe) restou prejudicada. Portanto, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, autoria e tentativa, ainda que tenha absolvido o corréu Willame. Portanto, que não se observam modificações das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração. Certo é que a análise da demora injustificada da tramitação do processo não se realiza por cálculo matemático. A orientação traçada em nossas Tribunais Superiores é no sentido de que o excesso de prazo da instrução deve ter por referência os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É cediço que a tramitação mais alongada dos processos de competência do Tribunal do Júri se dá em razão da maior complexidade dos feitos (AgRg no HC n. 808.778/PE), o que se evidencia de forma exacerbada, nestes autos. A inicial acusatória, originalmente, denunciou 3 acusados, narrando, ao total, a ocorrência de 5 crimes de homicídio qualificado na forma tentada, além do crime de corrupção de menor, vejamos: No dia 13 de maio de 2020, por volta das 7h, em via pública, no acampamento Doroty, próximo à igreja, os denunciados CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA e DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, acompanhados do menor SAMUEL VICTÓRIO RIBEIRO DE SOUZA, vulgo GAMA, com vontade de matar, utilizando-se de ao menos duas armas de fogo, desferiram vários tiros na direção de WILLIAME CUNHA DA SILVA e do menor RUBENS PEREIRA DE SOUZA, não logrando êxito em atingi-los. Não obstante os disparos tenham sido desferidos contra os desafetos, um projétil disparado por CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, por erro de execução, atingiu o adolescente SAMUEL VICTÓRIO RIBEIRO DE SOUZA, vulgo GAMA (laudo de exame de corpo de delito indireto a ser juntado posteriormente). Nas mesmas circunstâncias, WILLIAME CUNHA DA SILVA, acompanhado do menor RUBENS PEREIRA DE SOUZA, desferiu disparos de arma de fogo na direção de CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA e SAMUEL VICTÓRIO RIBEIRO DE SOUZA, vulgo GAMA, não logrando êxito em atingi-los. No dia, hora e local acima descritos, os denunciados CARLOS e DELVANIO, acompanhados do menor SAMUEL, portando armas de fogo, dirigiram-se ao encontro de membros de uma gangue rival, a fim de matá-los. No local, WILLIAME e o menor RUBENS também estavam armados, iniciando troca de tiros entre os grupos rivais. Durante o tiroteio, o menor SAMUEL foi atingido por projétil disparado por CARLOS. Após ser socorrido ao Hospital Regional de Sobradinho, SAMUEL sobreviveu aos ferimentos. Assim agindo, os réus deram início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na baixa gravidade das lesões sofridas. O motivo do crime revela-se torpe, repugnante, abjeto, uma vez que os denunciados tentaram matar as vítimas em virtude de “guerra de gangues”, consistente no conflito armado entre moradores de bairros rivais do Acampamento Dorothy, em Sobradinho/DF. Os réus CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA e DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, ao praticarem o crime na companhia do adolescente SAMUEL VICTÓRIO RIBEIRO DE SOUZA, vulgo GAMA, nascido aos 27/08/2003, corromperam e facilitaram a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos. O réu WILLIAME CUNHA DA SILVA, ao praticar o crime na companhia do adolescente RUBENS PEREIRA DE SOUZA, corrompeu e facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos. Estando assim CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA incurso nas penas dos artigos 121, §2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II e art. 73, todos do Código Penal (por duas vezes) e artigo 244-B, do ECA e DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA incurso nas penas dos artigos 121, §2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (por duas vezes) e art. 244-B, do ECA e WILLIAME CUNHA DA SILVA incurso nas penas dos artigos 121, §2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (por três vezes) e art. 244-B, do ECA(...) ID 72165042 Ainda sobre o prolongamento da instrução criminal, importante destacar que, em audiência de instrução realizada no dia 17/5/2023 (ID 159006889), foram ouvidos: Samuel Victorio Ribeiro de Souza (vítima) e Danilo Dias Paiva (policial civil). Na mesma assentada foi constatado que a pessoa presente, Rubens Pereira de Souza não era a vítima/testemunha, arrolada pelo Ministério Público e pelas Defesas (seria um homônimo), razão pela qual foi determinada a redesignação da audiência e atribuída ao Ministério Público a tarefa de localização da pessoa a ser ouvida (ID 159006889). No dia 6/7/2023, em audiência de instrução em continuação, foi ouvida a Dra. Ágatha Natasha Santos Rheinheimer Braga (delegada de polícia). Finalmente, Rubens Pereira de Souza foi localizado e intimado, mas não compareceu à audiência. Na mesma assentada foram realizadas, em vão, tentativas de contato telefônico com a vítima/testemunha. Assim, houve determinação para designação de audiência, em continuidade, com sua condução coercitiva (ID 164532893). E, foram designadas novas datas, na tentativa de ouvir Rubens Pereira de Souza, conforme disponibilidade de requisições de réus presos, ao sistema penitenciário, mas sem sucesso (em 20/9/2023; 25/10/2023; 13/12/2023). Finalmente, em 6/3/2024, face a ausência da testemunha e, considerando que não havia a informação quanto ao resultado do mandado de condução coercitiva, foi determinado à Secretaria que juntasse o documento, para vista ao Ministério Público. O i. representante do Ministério Publico requereu, em 08/03/2024, a derradeira tentativa de oitiva da testemunha, por meio de videoconferência, haja visto o resultado infrutífero da condução coercitiva (ID 189266501). Tal requerimento, foi prontamente deferido pelo Juízo (ID 189331031), sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/5/2024, oportunidade na qual foi encerrada a instrução criminal (ID 197010578). O feito aguarda a juntada de documentos, conforme requerido pela Defesa de Delvânio, na fase do art. 402 do CPP. Por fim, a afirmação genérica de que os requisitos da prisão cautelar não estariam presentes, vão de encontro aos elementos de informação reunidos durante as investigações ao tempo da decretação da medida, conforme acima transcrito. Ademais, outras medidas cautelares, em substituição, por ora, não se mostram aptas para garantir a ordem pública. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos da Defesa de DELVÂNIO EVANGELISTA FERREIRA.” Segundo se depreende dos autos, os fatos narrados ocorreram porque SAMUEL VICTÓRIO RIBEIRO DE SOUZA (vulgo GAMA), vítima do crime em análise, foi autor de uma tentativa de homicídio três dias antes, conforme sua própria declaração (ID 59685614). O relatório 298/2020 – SIC/VIO – 13a DP (ID 59685617) ajuda a esclarecer alguns fatos. Isso porque, segundo consignado na própria decisão transcrita acima, a briga entre gangues rivais na região do Assentamento Dorothy é bastante conhecida pelas autoridades assim como os crimes praticados por elas. Em relação ao depoimento de Samuel (vulgo Gama), o relatório elenca que alguns trechos não são verdadeiros, tendo em vista que o adolescente narra que pegou uma arma emprestada com os rivais para atirar em William, pessoa que também é vinculada ao grupo rival. Inclusive, no relatório há a justificativa que a interceptação telefônica foi requerida justamente para apurar a guerra de gangues na região, tendo obtido êxito na comprovação. Além disso, também foram ouvidas ligações a respeito dos crimes onde Samuel e William foram vítimas. No dia 11/05/2020, Gilmar faz uma ligação para sua esposa na qual confirma que o autor do crime foi Samuel e que a vítima (William) está “praticamente morto” no hospital (ID 59685617 – página 26). Gilmar seria líder do grupo ao qual Gama pertence. Todos esses fatos são incontroversos na versão dos impetrantes. Entretanto, a partir das escutas do dia 13/05/2020, onde o paciente tem seu nome mencionado, há uma discordância em relação à legalidade da medida. Na ocasião, o nome do paciente é citado em uma enumeração sobre quais seriam as pessoas presentes no momento dos fatos (ID 59685617 – página 33). “GILMAR: (...) E quem era que tava? O DELVANIO, tu... CARLIM: E o Gama, só....” Diferentemente do que alega a defesa, o interlocutor Gilmar não perguntou se Delvanio estava, mas enumerou que ele estava juntamente com Carlim (que disparou o tiro em Gama), e Carlim, além de não negar que o paciente estava presente, ainda acrescentou que Gama também estava e apenas eles. Nota-se que existem elementos que embasam o indiciamento e a acusação do réu, de maneira preventiva. Nesse momento de cognição sumária, não se tem elementos aptos a confirmar se há ou não ilegalidade na interceptação telefônica, tendo em vista que apenas a segunda decisão foi juntada (datada do dia 14/04/2020), não se encontrando no processo a data em que a interceptação de fato começou. Segundo a jurisprudência pátria consolidada, o prazo de 15 dias autorizado para a interceptação telefônica inicia-se com a efetivação da medida. Os impetrantes ainda mencionam alguns outros processos, que já haviam sido rebatidos nas decisões transcritas acima (e grifadas). Ressalta-se que no processo de associação criminosa os pedidos terem sido julgados improcedentes por ausência de provas não interfere no mérito desse processo, bem como o julgamento do Tribunal do Júri do réu William (que seria da gangue rival), considerou que ele seria, sim, o autor do crime e que a materialidade estava provada, tendo sido absolvido em razão da soberania dos vereditos e da livre convicção. Ademais, o habeas corpus não é instrumento apto a decidir sobre a autoria e a materialidade. O que se verifica, como será abordado de forma mais aprofundada em breve, é a necessidade de indícios de autoria e provas da materialidade para que a prisão preventiva seja possível, o que se verifica na hipótese. Assim, ao contrário do que alegam os impetrantes, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tentativas de homicídios e corrupção de menores), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Do relato da decisão que decretou a prisão bem como da análise dos documentos que compõe o feito, observa-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), principalmente tendo em vista os relatórios policiais juntados aos autos de agentes que investigam a prática de crimes dos agentes envolvidos há um tempo considerável. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis). A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, em razão do risco da prática de novos delitos. Conforme decisão transcrita acima, o paciente foi mencionado pelo líder de um dos grupos criminosos como um dos participantes da troca de tiros envolvendo as gangues rivais. Também detalha que a forma que o crime ocorreu foi extremamente perigosa, com o paciente e os demais acusados trocando mais de 6 tiros na rua, com testemunhas próximas, pelo período da manhã, correndo o risco de atingir outras pessoas. Além de todos os elementos concretos e graves, tem-se que a escalada de crimes das gangues só foram piorando com o tempo, sendo que na investigação dos fatos narrados se relacionam com outros 06 crimes contra a vida. Portanto, pelo que se observa, a decisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam sua periculosidade. Vale ressaltar, que o crime narrado foi cometido com extrema violência, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pela gravidade em concreto do delito, tendo suas razões acima delineadas. Todos os pontos demonstrados indicam que sua liberdade traz notório risco para a ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, especialmente pelo fato do crime ter sido cometido com ameaça de arma de fogo, com risco efetivo contra vidas, em associação de agentes e no contexto de relação com outros seis crimes graves contra a vida. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, em um juízo sumário, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Consigno, ainda, que as informações trazidas pelos impetrantes são insuficientes para análise do mérito do caso, o que não se deve fazer em habeas corpus. Assim, comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações, em especial sobre a data da efetivação da interceptação telefônica. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator